Tribunal: TJDFT
Processo: 0748663-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO. REJEITADAS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SUPOSTA CARDIOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “declarar a isenção dos proventos de aposentadoria do autor quanto à incidência do imposto de renda, haja vista a doença grave diagnosticada no requerente; e condenar a ré ao pagamento do imposto de renda retido dos proventos da aposentadoria do autor, desde o início de tal benefício”. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, eis que a sentença ignorou o pedido para a produção de provas mediante perícia médica. No mérito defende que o documento juntado pela parte autora não comprova a alegada cardiopatia grave. Subsidiariamente, questiona o índice de correção monetária e juros indicados na sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prosperam as preliminares de ofensa ao contraditório e cerceamento de defesa. Isso porque cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento, sobretudo quando as provas constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, como no caso concreto. Desnecessária a realização de perícia médica, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para análise do mérito, conforme será detalhado. Preliminares rejeitadas.
IV. A teor do que estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) cardiopatia grave (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
V. O autor é militar da reserva, sendo que juntou aos autos o relatório médico emitido em 03/04/2023 (ID 56351350). Dentre outras informações, consta naquele laudo que: “1) HAS longa data estagio III (...) 3) Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICDEr)>>35%>>55%>>64% (...) Conclusão: Paciente grave, com patologias crônicas e progressivas, necessitando consultas periódicas na cardiologia, visando dar continuidade a sua investigação e tratamento clínico. (...) CF II (NYHA)”
VI. A sentença julgou procedente o pedido sob o seguinte fundamento: “Percebe-se que há o diagnóstico da doença, com exames que confirmam tal patologia”. Não obstante, ao contrário do exposto na sentença, não há comprovação nos autos da cardiopatia grave. Inicialmente, pontue-se que na inicial o autor afirmou que: “são considerados cardiopatias graves as que se enquadram nas classes III e IV. No caso dos autos, o Requerente se encontra na CLASSE 2” (ID 56351345, pág. 4). Em sede de réplica, o autor modificou aquela redação e afirmou que: “são considerados cardiopatias graves as que se enquadram nas classes III e IV. No caso dos autos, o(a) Requerente se encontra na CLASSE 3, senão veja-se:” (ID 56352770, pág. 4). Todavia, aquela menção à classe III indicada na réplica foi equivocada, eis que o autor indicou como comprovação a afirmação de “HAS longa data estágio III”. Ocorre que a “HAS” (Hipertensão arterial sistêmica) não se confunde com cardiopatia grave. Na verdade, apesar do relatório médico mencionar na sua conclusão que o autor é “paciente grave”, consta na mesma conclusão que o autor possui classificação “CF II (NYHA)”.
VII. A sigla NYHA corresponde à classificação funcional da New York Heart Association, que é utilizada desde 1902 para apurar a gravidade dos sintomas de insuficiência cardíaca, possuindo os estágios de I a IV. Diante da dificuldade em delimitar na seara jurídica se determinada cardiopatia seria considerada grave foi efetuado um “Consenso Nacional Sobre Cardiopatia Grave” no ano de 1993, sendo relevante transcrever trecho daquele consenso: “A importância da expressão Cardiopatia Grave, na área médica, resultou de sua utilização na área jurídica, com implicações em múltiplos campos do direito, particularmente o trabalhista, o previdenciário e o tributário. O tema, complexo e de difícil conceituação, foi objeto de debates durante a Reunião de Consenso organizada pela SBC, com a participação de 40 cardiologistas, em Angra dos Reis, de 02 a 04 de Abril de 1993, da qual resultou este documento pioneiro, já que não existe, na literatura especializada, qualquer referência ao assunto. A dificuldade, sob o ponto de vista estritamente médico, advém da necessidade de se englobarem, no conceito, todas as doenças relacionadas ao coração, tanto crônicas, como agudas. As cardiopatias agudas, habitualmente rápidas em sua evolução, podem tomar-se crônicas, passando ou não, a caracterizar uma cardiopatia crônica grave, ou evoluir para o óbito, situação que, desde logo, deve ser considerada como Cardiopatia Grave, com todas as injunções legais. Ficou estabelecido que a cardiopatia crônica é grave quando limita, progressivamente, a capacidade física, funcional e profissional, não obstante tratamento clínico e/ou cirúrgico adequado, ou quando pode induzir à morte prematura. A limitação de que trata o conceito é definida habitualmente pela presença de uma ou mais das seguintes síndromes: insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, arritmias complexas, bem como hipoxemia e manifestações de baixo débito cerebral, secundárias a uma cardiopatia. Para insuficiência cardíaca e/ou coronária, classificam-se como graves as enquadradas nas classes III e IV da classificação da NYHA e, eventualmente, as da classe II, na dependência da idade, da atividade profissional e da incapacidade de reabilitação.” (grifo nosso) (fonte: http://publicacoes.cardiol.br/consenso/1993/61/cardiopatiaGrave.pdf). Ainda, em apertada síntese sobre a classificação NYHA conclui-se que: “O escore é composto por 4 critérios, sendo necessário o enquadramento do paciente dentro de uma das opções. NYHA CLASSE I: Sem limitação na atividade física. Atividades físicas comuns não causam fadiga, palpitação ou dispneia. Interpretação = Nenhuma evidência subjetiva de doença cardiovascular. Sem sintomas e sem limitação na atividade física normal. NYHA CLASSE II: Limitação leve da atividade física e confortável enquanto em repouso. Atividades físicas comuns geram fadiga, palpitação ou dispneia. Interpretação = Evidência subjetiva de doença cardiovascular mínima. Sintomas leves e ligeira limitação durante a atividade normal. Confortável no repouso. NYHA CLASSE III: Limitação considerável da atividade física e enquanto em repouso. Esforços considerados menores do que atividades físicas corriqueiras geram fadiga, palpitação ou dispneia. Interpretação = Evidência subjetiva de doença cardiovascular moderada-grave. Evidente limitação sintomática em atividade considerada menor que a comum. Confortável apenas em repouso. NYHA CLASSE IV: Paciente não consegue fazer atividade física devida a desconforto. Apresenta sintomas de insuficiência cardíaca em repouso e qualquer atividade física é capaz de aumentar esse desconforto. Interpretação = Evidência subjetiva de doença cardiovascular grave. Limitações severas. Sintomas mesmo no repouso.” (fonte: https://portal.wemeds.com.br/escore-nyha-insuficiencia-cardiaca/).
VIII. No caso, o autor possui insuficiência cardíaca grau II NYHA. Assim, ainda que possua problema cardíaco, destaca-se que apenas as insuficiências cardíacas grau III e IV é que são consideradas cardiopatias graves. Há interpretação de que, eventualmente, pacientes classe II também possam ser considerados como portadores de cardiopatias graves, a depender de outros fatores. Contudo, a parte autora juntou aos autos apenas um relatório médico, no qual não há elementos para demonstrar que a sua insuficiência cardíaca classe II seja classificada como cardiopatia grave.
IX. Desse modo, e considerando que o artigo 111 do CTN dispõe que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, inviável acolher a pretensão da parte autora, visto que não ficou efetivamente comprovada a alegada cardiopatia grave.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.